Tribunal: STF
Processo: HC 232682
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. PEDIDO APRESENTADO APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO: ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A SER OBSERVADO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO HABEAS CORPUS N. 185.913, AFETADO AO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.